Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-83.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - PERSISTÊNCIA DA INAPTIDÃO PROFISSIONAL RECONHECIDA - PROCEDÊNCIA.
"Incontroverso o caráter acidentário da aposentadoria por invalidez que era mantida pela Previdência e constatada a persistência da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - PERSISTÊNCIA DA INAPTIDÃO PROFISSIONAL RECONHECIDA - PROCEDÊNCIA.
"Incontroverso o caráter acidentário da aposentadoria por invalidez que era mantida pela Previdência e constatada a persistência da invalidez total que a ensejou, de rigor o restabelecimento a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".